Tribunal: TJMT
Processo: 1025763-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025763-08.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : FRANCISCO GUILHERME FERRETT
Agravado : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Protocolo: 1025763-08.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO GUILHERME FERRETT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Revisional” (Proc. no 1011054-54.2019.8.11.0015 – Código 10989722), ajuizada pelo agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado para que fossem suspensos os atos executórios referentes ao contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária celebrado entre as partes, especialmente no que concerne à consolidação da propriedade em favor do Banco/credor e ao leilão extrajudicial do imóvel, por considerar necessários o contraditório e a ampla defesa, bem como a regular instrução probatória para a análise da questão (cf. Id. no 69070996 - pág. 2/4 e Id. no 69075950 - pág. 2/7).
O agravante insiste em que estão presentes “indícios veementes de desequilíbrio no negócio celebrado, ante a constatação de cobranças indevidas de taxas e encargos entre outros”, conforme laudo pericial contábil juntado com a inicial, o que, ao seu entender, é suficiente para suspender os atos de consolidação da propriedade e obstar o respectivo leilão promovido pela instituição financeira requerida, havendo risco de perda da posse e propriedade pelo autor antes do julgamento da lide.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada para “suspender os atos realizados pelo Réu, e que se referem à consolidação da propriedade fiduciária, a ao praceamento de leilões ou quaisquer outros atos que visem a negociação do imóvel lote 13/14D, quadra 51, com 180m2, situado no Bairro Jardim das Oliveiras, Zona 4, município de Sinop, contendo uma casa de 89,25m2 em alvenaria, matrícula 59.910”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 69070991 - pág. 5).
É a suma.
D E C I D O
O MM. Juiz rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado para que fossem imediatamente suspensos os atos expropriatórios que estão sendo efetivados pelo credor fiduciário, porque, na visão do juiz, ainda no albor do processo inexistem elementos de prova capazes de garantir, com aquele grau desejável de segurança mínima, a veracidade das alegações autorais e, por conseguinte, a probabilidade do seu direito, sobretudo porque, como está ressaltado na decisão agravada, “inexiste elemento probatório apto a atestar que os atos expropriatórios praticados pelo banco requerido estão em desacordo com as cláusulas contratuais à frente da inadimplência contratual pela parte requerente, em virtude da ausência de documentos que comprovem tais fatos, especialmente, no que toca a falta dos termos do aditivo de renegociação entabulado pelas partes” (cf. Id. no 69075950 - pág. 5).
Ademais, até que eventualmente haja a revisão do contrato pela sentença de mérito, as obrigações continuam exigíveis nos termos em que contratadas pelo autor/agravante, atraindo a presente hipótese o entendimento sumulado pelo STJ de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula no 380), ou seja, as obrigações contratuais permanecem válidas e eficazes mesmo diante da pendência de revisão judicial das cláusulas contratuais, não impedindo o contratante de prosseguir cumprindo sua parte no negócio e, consequentemente, não obstando o credor de efetivar os atos expropriatórios decorrentes da mora do devedor.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor em primeira instância.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator